Tribunal: TJES
Processo: 5005769-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005769-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILSON NOLI

AGRAVADO: ROSYLAINE DE JESUS MARTINS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO CELEBRADO POR UM DOS CÔNJUGES. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE NÃO SIGNATÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés, sob o fundamento de que não participou da celebração do contrato de locação e, por isso, não poderia ser responsabilizada pelos débitos locatícios. O Agravante sustenta que a parte excluída é cônjuge do locatário, com casamento sob o regime da comunhão universal de bens, o que enseja sua responsabilidade pelas dívidas do outro cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a inclusão, no polo passivo da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, do cônjuge do locatário que não assinou o contrato, quando o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão universal de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que exclui litisconsorte necessário é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, conforme entendimento do STJ no REsp 1.724.453/SP.

O casamento sob o regime da comunhão universal de bens impõe o compartilhamento dos passivos contraídos por um dos cônjuges, nos termos dos arts. 1.667 e 1.671 do Código Civil, o que torna legítima a inclusão do outro cônjuge no polo passivo da ação.

O STJ firmou entendimento, no REsp 2.020.031/SP, de que é possível a inclusão de cônjuge no polo passivo da execução mesmo que não tenha participado do negócio jurídico, desde que a dívida tenha sido contraída na constância da comunhão de bens.

O contrato de locação apresentado nos autos indica, ainda que de forma indireta, a vinculação da cônjuge ao negócio, inclusive com menção expressa à sua condição de esposa do locatário, o que reforça a pertinência subjetiva da demanda.

A responsabilidade patrimonial do cônjuge decorre do regime de bens e não da formalidade da assinatura contratual, sendo a ausência de assinatura irrelevante para fins de legitimidade processual em hipóteses como a dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a inclusão do cônjuge do locatário no polo passivo da ação de despejo por falta de pagamento e cobrança, ainda que não tenha assinado o contrato, quando o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão universal de bens.

A exclusão de litisconsorte necessário é decisão recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 115, I e II, e 1.015, VII; CC/2002, arts. 1.667 e 1.671.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.724.453/SP, Relª. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.03.2019, DJe 22.03.2019; STJ, REsp 2.020.031/SP, Relª. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005769-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NILSON NOLLI

AGRAVADOS: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e ROSYLAINE DE JESUS MARTINS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Acessórios da Locação
” (fl. 02 da demanda originária, processo de n.º 0002751-64.2015.8.08.0024) ajuizada pelo Espólio de Nilson Nolli em face de José Carlos dos Santos e Rosylaine de Jesus Martins Santos, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 13224906, reconheceu a ilegitimidade passiva da Requerida Rosylaine nos seguintes termos:

“Alegam os demandados que Rosylaine de Jesus Martins Santos não é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, porque não participou da celebração do pacto locatício e, dessa forma, não pode responder pelos débitos dele decorrentes.

(...).

Na hipótese, constata-se, mesmo levando em conta apenas as alegações autorais, que Rosylaine de Jesus Martins Santos em nada se relaciona com o objeto da demanda.

Isso porque, ao que se extrai das manifestações da parte autora, é incontroverso que a referida ré não celebrou o ajuste, mas tão somente José Carlos dos Santos. Não há qualquer alegação que justifique a presença da referida ré no polo passivo da presente demanda.

(...).

Registre-se que o simples fato de o nome da autora constar no contrato de locação não autoriza a conclusão de que esta anuiu com o ajuste, vez que ausente sua assinatura no termo. Ademais, ao que se extrai da redação do contrato, o nome da referida constou apenas por ser esposa do locatário, tanto é assim que consta locatário apenas no singular em todo o corpo do contrato. (...).

(...).

De igual modo, o simples fato da autora ter residido no imóvel ou ser casada com o locatário não a torna parte legítima para responder pelos débitos e encargos da locação.”

Inconformado com esta mencionada Decisão, o Autor, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 13224899), no qual sustenta que a Agravada Rosylaine possui, sim, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que é casada com o Agravado José Carlos pelo regime da comunhão universal de bens e, por isso, responde pelas dívidas de seu cônjuge, nos termos do art. 1.667 do Código Civil (CC) e do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n.º 2.020.031/SP.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
, a conclusão é pelo conhecimento e provimento do recurso.

Conhecimento porque, além do disposto no art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil (CPC), o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que a prolação de Sentença sem a participação de litisconsórcio implica em nulidade e, por esta razão, admite a interposição do Agravo de Instrumento. Neste sentido:

(...) Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. (...). (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019).

E é pelo provimento porque pelo regime da comunhão universal de bens, a Agravada Rosylaine também pode responder pelas dívidas de seu marido - circunstância que justifica a sua manutenção no polo passivo da demanda, exatamente como concluiu o STJ no julgado citado nas razões recursais. Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO APONTA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15, TAMPOUCO INVOCA A APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO MESMO CÓDIGO. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEGITIMAÇÃO DO EX-CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O OUTRO EX-CÔNJUGE. CASAMENTO CELEBRADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. EXAME DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA À LUZ DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL AFIRMADA NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.671 DO CC/2002. DATA DA EXTINÇÃO DA COMUNHÃO. MARCO TEMPORAL ADEQUADO, SEGURO E OBJETIVO. DÍVIDA ALEGADAMENTE CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES OU EX-CÔNJUGES ENQUANTO HOUVER COMUNHÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OUTRO CÔNJUGE OU EX-CÔNJUGE. DÍVIDA ALEGADAMENTE CONTRAÍDA POR UM DOS EX-CÔNJUGES APÓS A EXTINÇÃO DA COMUNHÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO OUTRO CÔNJUGE OU EX-CÔNJUGE. EFETIVA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PARTE INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. MATÉRIA A SER DEBATIDA APÓS A INCLUSÃO DA PARTE NO POLO PASSIVO. 1- Ação distribuída em 22/04/2020. Recurso especial interposto em 15/09/2021 e atribuído à Relatora em 01/06/2022. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido seria nulo porque aplicou precedente sem especificar adequadamente a sua incidência à hipótese em julgamento; (ii) se o acórdão recorrido seria nulo porque não teria sanado omissões ou obscuridades, não teria sido adequadamente motivado e não teria aplicado precedentes invocados pela parte; e (iii) se é admissível a inclusão, no polo passivo de execução de título extrajudicial, de ex-cônjuge do devedor que havia sido casado pelo regime da comunhão universal de bens, porque a dívida em que se funda a execução foi contraída antes do divórcio. 3- As questões relacionadas a violação aos arts. 489, § 1º, IV, V e VI, 779, II, todos do CPC/15, e 264, 265, 275 e 299, todos do CC/2002, não foram enfrentadas pelo acórdão recorrido e o recurso especial, por sua vez, não apontou a violação ao art. 1.022, II, nem tampouco requereu a aplicação do art. 1.025, impedindo, inclusive, que se considerasse fictamente pré-questionadas as matérias, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ. 4- Para que se examine a legitimação processual da ex-cônjuge para figurar no polo passivo da execução em virtude de dívida alegadamente contraída apenas pelo outro ex-cônjuge, é inevitável que haja o exame, ainda que superficial, da própria relação jurídica de direito material afirmada em juízo. 5- Em virtude da linha tênue entre a legitimidade e o mérito e da relação próxima entre direito processual e material, o exame a respeito da pertinência subjetiva da demanda poderá ser particularmente complexo quando se tratar de dívida contraída por apenas um dos cônjuges na constância de casamento celebrado sob o regime da comunhão universal de bens, exigindo-se que se coloque legitimidade e responsabilidade em compartimentos estanques e distintos. 6- Para a definição da legitimação processual da ex-cônjuge que não participou do negócio jurídico celebrado pelo outro com quem era casado pelo regime da comunhão universal de bens, é possível estabelecer, como marco temporal, aquele previsto no art. 1.671 do CC/2002. 7- Embora esse dispositivo trate de responsabilização patrimonial, matéria mais ligada ao mérito, ele é um marco temporal adequado também para a definição da legitimação processual, pois estabelece data mais objetiva e segura para que se possa saber quando o cônjuge ou ex-cônjuge que não participou do negócio jurídico deverá, ou não, compor o polo passivo da execução. 7-
Assim, é correto concluir que: (i) para as dívidas contraídas por um dos cônjuges ou ex-cônjuges enquanto houver comunhão (antes da dissolução do vínculo conjugal), o cônjuge ou ex-cônjuge que com ele é ou era casado e que não participou do negócio jurídico será legitimado a figurar no polo passivo da execução
; (ii) ao revés, para as dívidas contraídas por um dos cônjuges ou ex-cônjuges após a extinção da comunhão (após a dissolução do vínculo conjugal), o cônjuge ou ex-cônjuge que com ele é ou era casado e que não participou do negócio jurídico não será legitimado a figurar no polo passivo da execução. (...). 10- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, a fim de admitir a inclusão da ex-cônjuge do devedor principal, MARIA ROSA PFEIFER DA COSTA, no polo passivo da execução proposta pelo recorrente. (REsp n. 2.020.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque no caso dos autos não há nem mesmo em se falar de ex-cônjuges, na medida em que os Agravados são casados pelo regime da comunhão universal de bens (fato que, inclusive, constou no contrato de locação), de rigor o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, reconhecer a legitimidade passiva da Requerida/Agravada Rosylaine de Jesus Martins Santos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.